Tribunal: TJDFT
Processo: 0010847-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RESULTADO LESIVO PRESUMIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O tipo penal descrito no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 traduz-se em crime de mera conduta e de perigo abstrato, de sorte que não se exige a efetiva exposição da vida, da incolumidade física e da saúde dos cidadãos a risco, pois o perigo de dano é presumido pelo tipo penal.
2. A aplicação do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. É dizer, em casos excepcionais, a atipicidade do crime de porte ilegal de munição com base no princípio da insignificância pode ser reconhecida, desde que ocorra ofensividade mínima, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada, o que não é o caso.
3. Recurso improvido.